Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-35.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005109-35.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
MARIANE MENEZES MAFRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005109-35.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 24819
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1005109-35.2018.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: MARIANE MENEZES MAFRA
EMBARGADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 24819
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo
com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:
- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque
reflete
entendimento
contrário
ao
defendido
pelo
embargante.
- Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando
a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Alega a embargante (fls. 2/12) que interpõe embargos para pré-questionamento.
Pede a concessão de justiça gratuita em virtude da atual conjuntura econômica. No mérito,
houve omissão quanto aos argumentos da embargante, notadamente sobre entendimento
dos tribunais superiores de que a preterição do candidato se opera ao verificar-se o número
de vagas demonstrada a necessidade, inclusive sobre contratações temporárias.
FUNDAMENTOS
1. A embargante não traz qualquer subsídio a embasar o pedido de concessão da
justiça gratuita.
São inegáveis as consequências econômicas e sociais da atual pandemia provocada
pelo novo coronavírus (covid-19).
Todavia, igualmente inegável que nem todos foram afetados da mesma forma.
Muitos afortunados tiveram tão somente de se adaptar à nova realidade, não sofrendo
qualquer repercussão em sua renda.
Portanto, deveria a recorrente ter demonstrado de que forma a pandemia lhe tolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005109-35.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 24819
3
a possibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem simultâneo prejuízo da
sua própria subsistência.
Não se nega que se presume verdadeira a declaração da pessoa natural (art. 99, § 3o,
do NCPC). Entretanto, a ora embargante arcou com todas as despesas do processo, vindo a
pleitear a justiça gratuita tão somente em virtude do coronavírus, de modo que houvesse
inversão dessa presunção legal, cabendo a ela demonstrar a alteração da sua realidade
econômica.
Não tendo se desincumbido desse ônus, nego o benefício pleiteado.
2. A embargante não se conformou com o decidido e está agora buscando reforma,
efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve a recorrente manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o julgamento de
Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão, contradição
ou erro material, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo ser
considerada contraditória, omissa ou obscura determinada decisão apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele da embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
3. A embargante busca rediscutir o mérito por meio de recurso imprestável para
tanto.
Conforme se depreende da fundamentação do acórdão embargado, não houve
qualquer omissão:
“Conforme entendimento do STF exposto com repercussão geral no RE 837.311/PI, rel.
Min. LUIZ FUX, julgado em 9.12.2015, realmente, o candidato aprovado dentro do
número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.
Todavia, caso aprovado fora desse número, não possui, em regra, tal direito, ainda que
haja o surgimento de novas vagas a englobar sua classificação durante a validade do
certame. Confira-se:
(...)
Portanto, não tendo a autora demonstrado que sua situação se encaixa nas exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005109-35.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 24819
4
apontadas pelo STF, notadamente, de que foi preterida ou de que a Administração agiu de
forma arbitrária e imotivada, correta a improcedência.
Convém ressaltar que o entendimento atual do STF ainda é o seguinte:
(...)
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
(...)
No caso concreto, a autora prestou concurso para o cargo de Professor de Educação
Infantil, para o qual previstas 10 vagas (edital – fls. 70/97, em especial, fl. 77).
Todavia, foi aprovada em 125o (fl. 32).
A autora afirma que a prova da vaga e sua necessidade residiria na convocação para
contrato temporário (apelação – fl. 194).
No entanto, o fato de o Município ter realizado contratações temporárias não prova, por si
só, a aduzida arbitrariedade, mas tão somente necessidade temporária.
A perenidade do serviço não se confunde com a temporariedade da necessidade, podendo
ambas conviver perfeitamente em harmonia, pois a educação é um serviço público
permanente, nada impedindo, todavia, que, em razão de fatores extraordinários, surja
repentinamente uma necessidade, que, por outro lado, é temporária.
Não bastasse, beira a má-fé a pretensão da autora, pois o Município convocou os
temporários dentre os aprovados no concurso, inclusive ela própria (fl. 105), de modo que
salta aos olhos que venha, agora, reclamar seu cargo.
Além disso, ela mesma admite, em sua apelação, que o edital para processo simplificado
de convocação para contratação temporária deu-se ‘após a vigência do concurso’ (fl.
194).
Nem se diga que a convocação para processo seletivo simplificado configuraria a
arbitrariedade aduzida (fls. 172/176), pois expressamente consta que é pertinente ao cargo
de Professor de Educação Básica, ao passo que a autora prestou concurso para o cargo
de Professor de Educação Infantil.
Tanto assim que na 125a posição constava a candidata Zurandi Alves Medeiros (fl. 174), e
não a autora. Ou seja, a autora busca se beneficiar de concurso que nem sequer prestou:
em verdade, submeteu-se ao Edital 12/2015, e o referido processo seletivo simplificado diz
respeito ao Edital 5/2018, o que, como dito, a autora admite ter sido realizado após o
prazo de validade do concurso por ela prestado.
Ademais, ao contrário do afirmado pela recorrente, não se confundem os diversos cargos
de magistério. Justamente por isso que o Edital 12/2015 previu vagas específicas para
cada um deles. Note-se, inclusive, que havia vagas separadas até mesmo por matérias,
como Ciências, Educação Física, Educação Artística, entre outros, todos para Professor II
de Ensino Fundamental (fl. 77).
Por fim, irrelevante a arguição de inconstitucionalidade promovida pelo MPSP.
Primeiro, a autora não explica de que forma seria pertinente ao deslinde da presente
demanda. Ora, se ela não hesita em invocar concurso do qual não participou para
fundamentar seu pleito, não basta a alegação genérica de que eventuais contratações
temporárias foram consideradas, pelo MPSP, inconstitucionais sem que se saiba nem
mesmo quais são essas contratações.
E em segundo lugar, não se sabe nem sequer o número do processo a que se refere essa
arguição, menos ainda se inicial foi recebida, o que dizer, então, do seu resultado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005109-35.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 24819
5
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA